Tribunal: TJDFT
Processo: 0713215-83.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. DEVER DE SUSTENTO. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. INDEVIDA. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.

1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade.

2. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante.

3. As necessidades dos filhos menores devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois, dentro do critério legal, constata-se que a sua necessidade é presumida, vez que este não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.

4. Considerando o valor da pensão fixado na r. sentença e a remuneração do alimentante, verifica-se que a prestação reflete quantia razoável para garantir a subsistência do Alimentando e não comprometer as forças contributivas do Alimentante.

5. Recurso parcialmente provido, para conceder ao Réu/Apelante os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc.